Tribunal: TJSP
Processo: 2164276-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTRO – Liquidação por arbitramento – Decisão recorrida manteve determinação de expedição de mandado de avaliação de imóvel, mediante oficial de justiça – Irresignação da exequente – Caso o magistrado não se sinta suficientemente esclarecido, para decidir de plano, acerca do diâmetro exato da obrigação, deve nomear perito judicial – Inteligência do art. 510 do CPC – Perito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTRO – Liquidação por arbitramento – Decisão recorrida manteve determinação de expedição de mandado de avaliação de imóvel, mediante oficial de justiça – Irresignação da exequente – Caso o magistrado não se sinta suficientemente esclarecido, para decidir de plano, acerca do diâmetro exato da obrigação, deve nomear perito judicial – Inteligência do art. 510 do CPC – Perito Judicial detém a expertise e o conhecimento técnico especializado necessários para apuração da exata obrigação, diferentemente do Oficial de Justiça – Devida a nomeação de Perito Judicial para avaliação do imóvel – Decisão recorrida alterada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164276-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MARIA DO ROSARIO COUTO, é agravado CONSTRUTORA
DHARMA LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164276-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9670
2
Agravo de Instrumento no 2164276-19.2020.8.26.0000
Agravante: Maria do Rosario Couto
Agravado: Construtora Dharma Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 9670
AGRAVO DE INSTRUMENTRO – Liquidação por
arbitramento – Decisão recorrida manteve determinação de
expedição de mandado de avaliação de imóvel, mediante
oficial de justiça – Irresignação da exequente – Caso o
magistrado não se sinta suficientemente esclarecido, para
decidir de plano, acerca do diâmetro exato da obrigação,
deve nomear perito judicial – Inteligência do art. 510 do
CPC – Perito Judicial detém a expertise e o conhecimento
técnico especializado necessários para apuração da exata
obrigação, diferentemente do Oficial de Justiça – Devida a
nomeação de Perito Judicial para avaliação do imóvel –
Decisão recorrida alterada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, em
liquidação por arbitramento, contra decisão que rejeitou os
aclaratórios da exequente, mantendo a decisão que determinou a
expedição de mandado de avaliação do imóvel, mediante oficial
de justiça (fls. 271 e 278).
Inconformada, insurge-se a exequente contra a
referida decisão, alegando, em síntese, que (i) a liquidação se fez
necessária, pois além da indenização pelo valor pago no terreno, a
agravante tem direito à indenização referente à construção
edificada no lote, conforme expressa na sentença e no acórdão de
apelação transitados em julgado (fls. 154/160 e 217/223 da ação de
conhecimento);
(ii)
a
decisão
recorrida
determinou,
equivocadamente, a expedição de mandado de avaliação do
imóvel, mediante oficial de justiça, ao invés de perícia judicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164276-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9670
3
realizada por perito judicial; e (iii) o oficial de justiça não dispõe de
conhecimento técnico para o feito.
Liminarmente,
requer
a
concessão
de
tutela
antecipada recursal, a fim de que se determine a avaliação do
imóvel mediante perícia judicial, por profissional devidamente
capacitado. Ao final, pleiteia a confirmação da liminar.
Deferiu-se tutela antecipada recursal (fls. 282/284).
Agravada manifesta oposição ao julgamento virtual
(fl. 287).
Ausente contraminuta, protocolada no prazo legal.
É o relatório.
Com
efeito,
a
decisão
agravada
rejeitou
os
aclaratórios opostos pela exequente, ora agravante, mantendo a
decisão que determinou a expedição de mandado de avaliação do
imóvel, construído no Lote 25, Quadra G, Residencial das Américas,
em São José do Rio Preto-SP, a ser realizada mediante oficial de
justiça (fls. 271 e 278).
Todavia, a decisão vergastada merece ser reformada,
em razão dos fundamentos jurídicos a seguir explanados.
Os autos de origem tratam de liquidação por
arbitramento, o que exige a nomeação de perito judicial, na
hipótese do magistrado não poder decidir de plano acerca da
liquidação, conforme disposto no artigo 510 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164276-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9670
4
Civil1.
O perito é o profissional detentor de expertise e
conhecimento técnico especializado, necessário para a realização
do feito, segundo o comentário ao artigo supra, tecido pelo
doutrinador José Rogério Cruz e Tucci2:
“A liquidação por arbitramento pressupõe
a exigência de conhecimento técnico para
que se possa apurar o diâmetro exato da
obrigação que foi imposta, de modo
genérico, pela condenação. (...)
Caso o juiz não se sinta suficientemente
esclarecido com a prova documental
produzida pelos litigantes, não podendo,
destarte, proferir decisão imediata, deverá
deferir, de ofício, ou, até mesmo, a
requerimento das partes, a produção de
prova pericial, nos termos dos arts. 464 e
seguintes do CPC.” (Destacamos)
Extrai-se, portanto, que a avaliação do imóvel pelo Sr.
Oficial de Justiça prejudica o processo, em virtude daquele não
deter o conhecimento técnico específico do Perito Judicial, além de
macular o artigo 510 do Código de Processo Civil, anteriormente
mencionado.
No mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência deste
1 “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a
apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e,
caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber,
o procedimento da prova pericial.”
2 Cruz e Tucci, José Rogério. Comentários ao Código de Processo Civil [livro
eletrônico] : (arts. 485 ao 538) / José Rogério Cruz e Tucci. -- 2. ed. -- São Paulo :
Thomson Reuters Brasil, 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164276-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9670
5
egrégio Tribunal:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
LIQUIDAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ADOÇÃO DE TAL MODALIDADE DE
LIQUIDAÇÃO QUE FOI DETERMINADA NO
BOJO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL,
TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
EXECUTADA,
ADEMAIS,
MEDIANTE A SUA ADOÇÃO. DEVEDORA A
QUEM
BASTARÁ
A
APRESENTAÇÃO DE
PARECERES
OU
DOCUMENTOS
ELUCIDATIVOS,
SOMENTE
CABENDO
AO
JUÍZO A NOMEAÇÃO DE PERITO CASO NÃO
LHE SEJA POSSÍVEL DECIDIR DE PLANO.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
510
DO
CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2061556-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/05/2020;
Data de Registro: 27/05/2020) (Destacamos)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA

CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
Decisão
agravada
que
determinou
o
prosseguimento da liquidação, com a
nomeação de perito para cálculo do valor
da
indenização
devida
ao
ex-
representante

Insurgência
da
ré

Descabimento
Sentença condenatória
ilíquida
Necessidade de liquidação por
arbitramento
Documentos e cálculos
apresentados pelas partes que se mostram
divergentes, não permitindo que se decida,
de plano, a respeito do valor devido

Perícia contábil que se impõe Inteligência
dos artigos 509 e 510 do CPC
Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2137836-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis
Fernando
Nishi;
Órgão
Julgador:
32a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164276-19.2020.8.26.0000 -Voto no 9670
6
Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)
(Destacamos)
Destarte, a avaliação do imóvel, em questão, deve
ocorrer mediante perícia judicial, por profissional devidamente
capacitado para o feito.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso,
para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela
antecipada recursal, a fim de que seja determinada a avaliação do
imóvel, construído no Lote 25, Quadra G, Residencial das Américas,
em São José do Rio Preto-SP, mediante perícia judicial, nomeando o
MM. Juízo “a quo” profissional devidamente capacitado para o feito.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator